Tribunal: TJPA
Processo: 0803411-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803411-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

AGRAVADO: LUCIDEA CASTRO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803411-90.2019.8.14.0000
.

AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ADVOGADO
: CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268.

AGRAVADO
: LUCIDEA CASTRO ROCHA.

ADVOGADO
: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO, OAB 5627,

LIGIA MARIA SOBRAL NEVES, OAB 5741.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. CARACTERIZADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803411-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ADVOGADO
: CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268.

AGRAVADO
: LUCIDEA CASTRO ROCHA.

ADVOGADO
: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURAO, OAB 5627,

LIGIA MARIA SOBRAL NEVES, OAB 5741

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.,
em face da decisão monocrática de Id. 3619248, proferida por este desembargador, que
conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante.

Nas
razões recursais (Id. 3755245)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, consequentemente, manteve a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser reformada. Sustenta restar comprovado o preparo do agravo de instrumento e que não haveria qualquer causa para inadmitir o recurso.

Em despacho de Id. 4521032, determinou-se a intimação da Agravante para efetuar o recolhimento
em dobro das custas de preparo do agravo interno
, porquanto não houve recolhimento no ato da interposição deste recurso.

A certidão de Id. 4598978 atesta que, embora regularmente intimada, a Agravante não realizou o recolhimento das custas do preparo relacionado ao presente agravo interno.

Não cabe retratação da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 6 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. CARACTERIZADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

De plano, assinalo que o
agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade
. Logo,
não deve ser conhecido
.

Efetivamente, não se atendeu ao requisito objetivo do preparo recursal relativo ao agravo interno, conforme prescreve o art. 1.007, §4º, do CPC. É que tal via recursal está condicionada ao procedimento de comprovação de recolhimento de custas de preparo no ato da interposição, estabelecido nos termos do art. 33, §10, da Lei Estadual nº. 8.583/2017.

Na hipótese dos autos, a Agravante se mantive inerte quanto ao preparo do interno, descumprindo o referido requisito objetivo, o que revela a deserção do recurso e, consequentemente, sua inadmissibilidade recursal.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

Da mesma forma, registra-se precedente deste e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
NÃO CONHEÇO do agravo interno
interposto.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/09/2021